Tribunal: STF
Processo: HC 204881
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes diante da incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença (semiaberto). 
    Em 28.07.2021, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência desta Suprema Corte (art. 14 c/c o art. 13, VIII, ambos do RISTF), deferiu o pedido de medida liminar para “revogar as prisões preventivas dos pacientes Crislaine Belo e Jonatan Harz, facultando ao Juízo da Vara Criminal de Campina Grande do Sul-PR (Processo nº 0000369-27.2021.8.16.0037) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”. 
    O Ministério Público Federal, em sua manifestação, também opinou pelo deferimento da ordem, em parecer que está assim ementado: 
    “’HABEAS CORPUS’ CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE O PEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, MAS PELO DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO.”
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376/SP, Ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.
    Conforme se observa dos autos, os pacientes foram condenados a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, tendo o juiz sentenciante mantido a prisão preventiva e negado o direito de os pacientes recorrerem em liberdade.
    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a prisão preventiva imposta a pessoa condenada ao regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime imposto (HC 180.957-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 198.350-AgR/PI, Ministro Nunes Marques; HC 199.644-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 166.279/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 193.983-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Entendo, desta forma, que os pacientes estavam submetidos a prisão preventiva em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória, o que evidencia o desrespeito à firme jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para confirmar, integralmente, a medida liminar anteriormente deferida.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator